Tribunal: TJMT
Processo: 1032836-83.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio. Rejeição. Inaplicabilidade. Condenação mantida. Depoimentos de policiais em harmonia com o conjunto probatório. Inviabilidade de prisão domiciliar por estado de saúde. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Reincidência. Regime inicial fechado adequado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) se as provas foram obtidas ilicitamente por violação de domícilio; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) se há fundamentos para a concessão de prisão domiciliar por razões de saúde; (iv) se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06); e (v) se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade das provas é improcedente, pois o ingresso dos policiais no domícilio decorreu de situação de flagrante delito, evidenciada pelo comportamento suspeito do apelante e sua confissão espontânea, autorizando a busca sem mandado, conforme o entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280).
4. O conjunto probatório é harmônico e robusto: além da apreensão de droga, balança de precisão e outros petrechos, os depoimentos firmes dos policiais em ambas as fases processuais confirmam a autoria.
5. Não há elementos que comprovem a inviabilidade do tratamento de saúde no sistema prisional, sendo insuficientes as patologias apresentadas para autorizar a prisão domiciliar.
6. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, em razão da reincidência do apelante, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo esta incompatível com a benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
7. O regime inicial fechado está de acordo com os critérios legais, tendo em vista a pena superior a 7 anos, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso em domícilio sem mandado judicial é lícito quando fundado em situação de flagrância, devidamente comprovada por elementos objetivos. 2. A palavra de policiais é prova válida para sustentar condenação, quando harmônica com o restante do conjunto probatório. 3. A prisão domiciliar exige prova inequívoca de debilidade extrema e da inviabilidade de tratamento no sistema prisional. 4. A reincidência afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 5. É adequado o regime inicial fechado para penas superiores a 7 anos com circunstância judicial negativa e reincidência."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, "a", e 319; CPP, arts. 240, 244 e 156; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, repercussão geral, j. 05.11.2015; STJ, HC n. 838.404/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2025, DJEN 12.11.2025; STJ, AgRg no HC 852.681/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2024; STJ, HC 809.070/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; TJMT, Enunciados n. 7 e 8; TJMT, N.U 1032112-51.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 03.12.2025, DJE 09.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032836-83.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 061.207.661-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), THIAGO FELICIANO DA SILVA - CPF: 040.540.171-00 (TESTEMUNHA), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio. Rejeição. Inaplicabilidade. Condenação mantida. Depoimentos de policiais em harmonia com o conjunto probatório. Inviabilidade de prisão domiciliar por estado de saúde. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Reincidência. Regime inicial fechado adequado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pelo acusado
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) se as provas foram obtidas ilicitamente por violação de
domícilio
; (
ii
) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
iii
) se há fundamentos para a concessão de prisão domiciliar por razões de saúde; (
iv
) se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06); e (v) se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade das provas é improcedente, pois o ingresso dos policiais no
domícilio
decorreu de situação de flagrante delito, evidenciada pelo comportamento suspeito do apelante e sua confissão espontânea, autorizando a busca sem mandado, conforme o entendimento do STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4.
O conjunto probatório é harmônico e robusto: além da apreensão de droga, balança de precisão e outros petrechos, os depoimentos firmes dos policiais em ambas as fases processuais confirmam a autoria.

5.
Não há elementos que comprovem a inviabilidade do tratamento de saúde no sistema prisional, sendo insuficientes as patologias apresentadas para autorizar a prisão domiciliar.

6.
O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, em razão da reincidência do apelante, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo esta incompatível com a benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

7.
O regime inicial fechado está de acordo com os critérios legais, tendo em vista a pena superior a 7 anos, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ingresso em
domicílio
sem mandado judicial é lícito quando fundado em situação de flagrância, devidamente comprovada por elementos objetivos. 2. A palavra de policiais é prova válida para sustentar condenação, quando harmônica com o restante do conjunto probatório. 3. A prisão domiciliar exige prova inequívoca de debilidade extrema e da inviabilidade de tratamento no sistema prisional. 4. A reincidência afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 5. É adequado o regime inicial fechado para penas superiores a 7 anos com circunstância judicial negativa e reincidência."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP,
arts
. 33, § 2o, "a", e 319; CPP,
arts
. 240, 244 e 156; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, repercussão geral, j. 05.11.2015; STJ, HC n. 838.404/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.11.2025, DJEN 12.11.2025; STJ,
AgRg
no HC 852.681/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2024; STJ, HC 809.070/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024,
DJe
29.10.2024; TJMT, Enunciados n. 7 e 8; TJMT, N.U 1032112-51.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 03.12.2025, DJE 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jo
ã
o Marcos
d
os Santos Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1032836-83.2024.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
a
Vara
Criminal

de
Várzea Grande
/
MT
, conden
ando-
o

à pena de
7
(
sete
) anos
, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e
729
(
setecentos e vinte e nove
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

pela

prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06)
.

O

apelante
, nas razões
recursais
de
ID
303785952
,

postula
, preliminarmente

a
nulidade deste processo
,

porquanto
a
ilicitude das provas obtidas por busca domiciliar
sem justa causa ou mandado judicial
.

N
o mérito, requer
:

(i)

a absolvição
nos termos do artigo 386, VII
do

C
ódigo de Processo Penal
;
(
ii
)

a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão do estado de
saúde
do apelante
;

(
i
ii
)

subsidiariamente requer a aplicação
da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
;
e

(
iv
)
alteração do
regime inicial de cumprimento de pena.

Nas contrarrazões que estão no ID 321872945, o
Ministério Público
requer a rejeição das

preliminares

e o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer visto no ID 326480887, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

– Nulidade absoluta das
provas decorrente da invasão de domicílio sem justa causa

O apelante sustenta que as provas foram obtidas de forma ilícita, em razão da alegada invasão de domicílio sem justa causa. Por esse motivo, requer o reconhecimento da nulidade das provas diretamente colhidas, bem como a invalidação de todas as provas delas derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente é legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo situação de flagrante delito.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso destes autos, ao contrário do que sustenta a defesa, a atuação policial mostrou-se legítima, decorrente de

patrulhamento,
a guarnição havia visualizado um indivíduo, posteriormente identificado como
João Marcos dos Santos Oliveira
,
em atitude suspeita em frente a uma residência
que a
o perceber a aproximação policial, arremessou um recipiente plástico através das grades do portão para o interior d
e

um
imóvel. Ato contínuo, procedeu-se à abordagem do
apelante
, o qual encontra
va-se
sob monitoramento eletrônico (tornozeleira).

Ademais, n
a verificação do objeto descartado,
foi
localiza
do em seu interior
20 (vinte) porções de substância análoga à maconha
(totalizando 55,43g)
, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

De posse dessas informações,
a diligência evoluiu com a chegada de
Joeberth
em um carro
, e Jefferson
(vítima)
que era proprietário da residência onde o apelante João Marcos
havia arremessado o pote com entorpecentes para o interior do imóvel
.

Jefferson
relatou
(conforme consta no boletim de ocorrência ID 321872853)
estar sob grave ameaça exercida por
Joeberth
, que
era seu ex-companheiro
, o qual teria se valido de sua influência junto à facção criminosa Comando Vermelho para exigir a entrega de um celular
,
que estaria com
a vítima
, sob
ameaças
e pena de morte.

Além disso, os policiais militares
Anderson Rodrigo Silva
d
e Andrade

e
Thiago Feliciano
d
a Silva
, em sede administrativa ID
321872857
e
321872858
, confirmaram que o

apelante
João Marc
os
, detido com entorpecentes, confessou
atuar em organização criminosa e que teria sido
solicitado por
Joeberth

para intimidar a vítima Jefferson
.
Além disso, o apelante informou a guarnição que em seu apartamento, próximo ao local de flagrante, teria mais entorpecentes.

A colaboração
do acusado
resultou na
apreensão
de petrechos
do delito
(
uma balança de precisão, uma arma branca com
resquícios
de entorpecentes
e três
rolos de plástico filme com resquícios de entorpecentes),
corroborando a prática habitual do tráfico
, bem como
, ainda,
o apelante informou
e guiou a guarnição até
uma construção de um prédio ao lado de sua
residência
,
onde indicou o local que estava enterrado um
invólucro
contendo quatro ta
blets de
substância

análoga
a maconha
(totalizando
1,75kg)
,
conforme apresentado no laudo pericial definitivo de drogas (ID
321872867
)
.

Diante da situação,
a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal) não reveste caráter absoluto, comportando exceções notórias como a situação de flagrância, a qual dispensa a
exigência de mandado judicial. Em consonância com os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal e domiciliar é legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime, afastando a proteção à intimidade em prol da persecução penal.

No caso em apreço, o ingresso dos agentes na residência d
o apelante
fundamentou-se em elementos fáticos concretos e idôneos. A conduta do
a
cusado
de dispensar
os
entorpecentes ao avistar a guarnição, somada à sua própria admissão sobre o armazenamento de mais drogas no local, configurou a justa causa necessária – as fundadas razões – para a atuação policial imediata, descaracterizando qualquer ilegalidade na violação do domicílio.

Ademais, a atuação policial cumpriu estritamente o dever legal de averiguar a
notitia
criminis
e condutas suspeitas, sob pena de responsabilidade funcional por prevaricação (art. 319 do C
ódigo Penal
).

Sobre o tema, veja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL JÁ INTERPOSTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO

OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-s
e o não conhecimento da impetração quando há processamento conjunto de recursos e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
.

2. Inexistência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

4. No caso, ao avistar os policiais, o suspeito tentou fugir e, ao ser abordado, portava drogas ilícitas.

5. Autorizado o ingresso em domicílio, foram encontrados, no total, 1.042,5 g de cocaína e 12,1 g de crack.

6
. A busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito, corroborada pela apreensão de drogas em poder do suspeito.

7
. Exasperação da pena-base fundamentada na quantidade e qualidade de droga apreendida.

6.Tráfico privilegiado não evidenciado pelo contexto.

8
. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 838.404/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025.)

Destacamos

Dessa forma,
repisa-se,
que

diante de
fundada suspeita decorrente da atitude do apelante,
que
ao avistar a aproximação da guarnição,
arremessou um objeto
para o interior da residência, comportamento que reforça o juízo de probabilidade delitiva
.

T
al circunstância, afasta qualquer alegação de ilicitude das diligências, pois o ingresso se deu mediante
ao flagrante delito por fundadas suspeitas e pelo fato
de o
apelante fazer o uso de monitoramento
eletrônico
(tornozeleir
a)
, o que torna legítimas as buscas realizadas e, por consequência, lícita a prova delas decorrente.

Ainda que assim não fosse, observo que a atuação policial se desenvolveu no contexto de
policiamento ostensivo
, longe de caracterizar arbitrariedade, insere-se no cumprimento do dever funcional e no regular exercício da atividade de patrulhamento constitucionalmente conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

A
defesa
busca
a sua absolvição
nos termos do artigo

386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
sob o fundamento de que as provas testemunhais dos agentes policiais seriam insuficientes para condená-lo.

A exordial acusatória
(
ID
303785873
)
, narra os fatos desta forma:

[...]

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1032836- 83.2024.8.11.0002, 3o Vara Criminal) que no dia 10 de setembro de 2024, por volta das 16h50min, na rua quatro do residencial Jacarandá em Várzea Grande/MT, JOÃO MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA
trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que, policiais militares estavam em patrulhamento pela rua supracitada, quando avistaram JOÃO MARCOS parado em frente a uma residência utilizando tornozeleira eletrônica, e este, ao perceber a presença da equipe, arremessou pelo vão da grade de um portão, um pote plástico.

3) De imediato foi realizada a abordagem do denunciado e verificado que o conteúdo que havia no pote se tratava de 20 (vinte) porções de maconha e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie.

4)
Nesse comenos
, apurou-se que o denunciado era membro da organização criminosa denominada Comando Vermelho, conhecido como disciplina, e teria ido naquele local, a mando de
Joeberth
Tavares da Silva, para efetuar ameaças de morte ao indivíduo identificado como Jefferson Luiz Ribeiro Correa, que estava na residência (objeto de apuração diversa).

5) Destarte, o denunciado JOÃO MARCOS resolveu colaborar, informando que residia em local próximo, onde
haviam
mais algumas porções de maconha. Nesse viés, em ato contínuo, foi realizada diligência até sua residência, onde foi encontrado 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) faca de serra, 1 (um) pote plástico e 3(três) rolos de plástico filme, todos com resquícios de maconha.

6) Além disso, o denunciado levou a equipe até um apartamento em construção ao lado de sua residência e indicou o local onde estava enterrado um invólucro plástico contendo 4 (quatro) pedaços de tablete de maconha. Outrossim, foi realizada diligência em outro apartamento indicado por JOÃO, onde foi encontrado apenas uma tornozeleira eletrônica rompida de número "4212091530" que após checagem via
ciosp
foi identificada como sendo pertencente ao suspeito "Marcos
Yoneo
Araujo
Mikune
" e desligada desde o dia 25/07/2023.

7) Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado
a
Delegacia de Polícia, e perante autoridade policial exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (ID169259659)
[...].

In
casu
,
a

materialidade
do
c
r
ime
encontra lastro

nos seguintes documentos:

A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito
n.
317.3.2024.15806
(ID
321872852
),
B
oletim de
O
corrência
n.
2024.274541
(ID
321872853
);

Laudo Pericial
Definitivo de Entorpecentes
n.
311.3.10.9067.2024.200479-A01
(ID
321872867
)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A

prática
da traficância
(autoria)
, é evidente diante
das provas judiciais
.

Os policiais militares
Thiago Feliciano da Silva
e
Anderson Rodrigo Silva de Andrade

foram uníssonos em
seus
depoimentos
na fas
e inq
uisitiva
(ID
321872857 e
ID 321872858
) ao relatar
que
durante patrulhamento tático pela Rua Quatro do Residencial Jacarandá, as equipes
(
GAP 03 e GAP 09
)
avistaram um indivíduo posicionado em frente a uma residência
, que a
o notar a aproximação das viaturas, o suspeit
o
, arremessou um recipiente plástico através das grades do portão para o interior d
e uma
residência
, tentando se desfazer do objeto.

Ambos afirmaram, de forma firme e coerente, que n
a verificação do recipiente,
eles
constat
aram
a existência de porções de substância análoga à maconha e
quantia

de valor
em espécie.

Corroborando com os depoimentos da fase administrativa, e
is

o depoimento
do
policia
l
Thiago

Feliciano da Silva
, realizado em juízo
, no que interessa ao feito:

[...]
Testemunha:

Na data do fato aí, nós em patrulhamento pelo bairro Jacarandá ali, quando a gente visualizou o suspeito arremessando algo por entre o vão de uma grade numa residência.

Promotor:

Ele percebeu provavelmente a aproximação dos senhores e fez isso?

Testemunha:

Ele estava parado em frente a uma residência, a um tipo de frente com um portão, né? gesticulando para dentro de uma residência. Quando a gente virou a rua, ele percebeu a guarnição, arremessou algo para dentro e foi um momento que foi feita a abordagem dele. Nesse momento que foi feita a abordagem de revista pessoal, foi visualizado o que teria sido jogado. Era um pote de plástico contendo algumas porções de entorpecentes e uma certa
quantia em dinheiro
. No momento, a abordagem já chegou um segundo, uma segunda pessoa num veículo
e também
foi abordado.
Nesse momento saiu um terceiro de dentro da residência alegando que estaria sendo ameaçado por seu
ex-convivente
, que era esse que tinha chegado posterior. E nesse momento, a abordagem foi perguntado o que estaria acontecendo. O dono da casa relatou que seu
ex-convivente
teria chamado esse suspeito que foi detido com a droga para poder cobrar uma dívida de um celular. Foi um rolo assim de um celular lá. E ele diz que ele seria de uma facção criminosa, que teria um rolo no celular lá e teria chamado ele para ir lá cobrar essa dívida para poder devolver o celular, né? E aí, no momento que a gente, depois da abordagem, fizemos algumas diligências ali, fomos até a residência dele, que é ali próximo a uma invasão que tem ali próximo,
uns predinho
que tem ali no José Carlos Guimarães ali. Foi localizado mais uma certa quantia em droga e foi conduzido todo mundo para a delegacia para esclarecer os fatos que realmente estavam acontecendo ali.

Promotor:

Entendi. Esse entorpecente então que foi apreendido já estava fracionado? Como que era? O senhor recorda?

Testemunha:

Sim, esse primeiro estava fracionado.
E que estava dentro de um pote já fracionado em pequenas porções e uma certa
quantia em dinheiro
.
A posterior a gente achou uma parte em pedaço.

Promotor:

Uhum
.
Então com ele
tava
fracionado e na casa dele
tava
em
tabletinho
?

Testemunha
:

Tava
em pedaço.

Promotor
:

E ele tinha também a tornozeleira? O senhor recorda?

Testemunha
:

Ele fazia o uso de tornozeleira.

Promotor
:
Tinha uma rompida que consta aqui?

Testemunha
:
No local da casa lá ele tinha uma tornozeleira rompida né.

Promotor
:
De uma outra pessoa?

Testemunha
:
É, a gente fez a checagem lá daí o nome de outra pessoa, de terceiro.

Promotor
:
Ele chegou a falar se toda essa droga era dele, se ele estava guardando, esclareceu isso?

Testemunha
:
Não, não, não falou.

Promotor
:
Ele só disse que lá na casa dele tinha mais
?

Testemunha
:
Teria mais lá.

Promotor
:
E de fato tinha, né? E era dele mesmo, não era dessa outra pessoa, então?

Testemunha
:
Sim, foi localizado lá na residência, lá onde que ele estava residindo, que ele estava ficando, né.
[...]

(Transcritos da oitiva de depoimento da testemunha
Thiago Feliciano da Silva
, ID
321872913
).

Destaquei

Apenas para que fique registrado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por seu turno,
o

apelante,
tanto em fase
administrativa
e
ju
dicial
,

optou por seu direito
de
permanecer em silêncio.

Apesar
da defesa afirmar que a condenação se baseou apenas no depoimento do policial militar Thiago em juízo
,
tal argumento não merece acolhimento, pois, a
nalisadas
em conjunto
a quantidade de maconha encontrada, a balanç
a de pre
c
isão (
comumento
utilizada para dividir e pesa
r
as porções)
,
os inúmeros chips de celular
e os harmônicos depoimentos dos policiais

(na fase administrativa e judicial)
,
vejo que a sentença está ancorada em fundamentos
idôneos para sustentar a condenação criminal
, não havendo se falar em falta de concretude das razões e da motivação apresentadas na Sentença.

Sempre bom
lembrar
que
para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Nessa conjuntura, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele

que, todavia, não conseguiu demonstrar
fato contrário
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida e a balança de precisão se destinava
m
à mercancia, mantendo a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, portanto, torna
inócua
a instância por absolvição reclamada no turno defensivo.

Noutro giro, em relação ao pedido formulado pelo apelante almejando a

substituição
de sua prisão preventiva
por domiciliar
,
em razão do apelante ser
p
ortador de tuberculose ativa e catarata avançada
, tem-se que não
merece
acolhimento.

De fato,

a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, se trata
de uma medida excepcional, que exige a comprovação inequívoca de dois requisitos cumulativos: a gravidade da doença e a extrema debilidade dela decorrente, a ponto de
tornar
o tratamento no estabelecimento prisional inviável ou inadequado.

No caso dos autos, embora
os argumentos da defesa
indiquem a necessidade de acompanhamento médico para as condições
de saúde do apelante
, não demonstram, em absoluto,
que ele
se encontre em estado de extrema debilidade. As patologias descritas, por si sós, não se enquadram no conceito de doença grave que impossibilite a permanência no cárcere.

Ademais, a defesa não produziu qualquer prova de que o tratamento necessário não possa ser adequadamente prestado pelo sistema prisional.

Portanto, ausente a comprovação da extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento intramuros, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar por motivo de saúde é
medida
que se impõe.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

“[...]
A jurisprudência do STJ admite a concessão excepcional de prisão domiciliar a apenados em regime fechado, desde que comprovada debilidade extrema por doença grave e inviabilidade do tratamento no sistema penitenciário, requisitos não atendidos no caso.
[...]

(N.U 1032112-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

Noutro viés, n
o que
concerne

ao pleito
da defesa
da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida
causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é,
ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Constata-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

No caso em apreciação,
eis a dosimetria na sentença prolatada pel
o juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da aludida minorante na pena ao apelante
:

[...]
Atento ao princípio constitucional da individualização da pen, ínsito no art. 5o, inc. XLVI da CR/88, passo a elaboração do respectivo cálculo dosimétrico.

A CULPABILIDADE, como fator dosador de pena, está ligada a forma pela qual o agente se coloca frente ao tipo penal infringido, à intensidade de sua conduta, que, no caso, não ultrapassou a normalidade do delito; o réu possui uma única condenação penal transitada em julgado que será sopesada na segunda etapa dosimétrica, de modo não existem ANTECEDENTES aptos a autorizar o incremento da sanção inicial; quanto a PERSONALIDADE e a CONDUTA SOCIAL, não há nenhum estudo psicossocial realizado, logo, não se tem como aferir; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS, as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, bem como o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA são neutros.

Por outro lado, a quantidade dos entorpecentes aprendidos – 1.130,66kg (um quilograma cento e trinta gramas e sessenta e seis centigramas) de MACONHA - conclama elevação da reprimenda inicial.

Nos termos do art. 42 da lei 11.343/06: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. (Destaquei).

Pois bem.

Lembrando que o tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 500 (quinhentos ) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa e, considerando a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, me valendo de um dos parâmetros elegidos pelo STJ como percentual de dosagem da reprimenda inicial – o de 1/8 a ser calculado sobre a reprimenda intermediária, ou seja, aquela obtida entre as penas mínima e máxima que, no caso do tráfico de drogas equivale a 10 anos e 1000 dias-multa – elevo a sanção basilar em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e em 125 (cento e vinte e
cinco) dias-multa, chegando ao quantum de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não há atenuantes a serem consideradas, porém, trata-se de réu reincidente de modo que, ainda seguindo o parâmetro do STJ quanto ao tema, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) e obtenho a pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Por fim, inexistem minorantes ou majorantes a serem consideradas, de modo que torno definitiva a reprimenda de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-
multa.

A fim de que não pairem dúvidas, registo que, para que o agente seja beneficiado com o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Na hipótese em análise, como já mencionado na primeira fase dosimétrica, JOÃO MARCOS é reincidente, situação que elide a aplicação em seu favor, da causa especial de diminuição de pena em questão.

Confira-se:

“(...). VI - A reincidência e os maus antecedentes justificam a negativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem como da jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental não provido. (...)”.

(STJ.
AgRg
no HC n. 852.681/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/
2024)
.

[...]

(
Trecho retirado da sentença condenatória presente no
ID 321872927)
.
Destaquei

Observa-se que o
juízo de primeira instância, ao concatenar os fatos e justificar o afastamento do privilégio do tráfico de drogas em relação ao apelante, levou em consideração os elementos concretos acima referidos, o que é perfeitamente possível
, pois, como é sabido, a reincidência afasta a aplicação da referida benesse e, como dito, o apelante é reincidente, uma vez que que ao cometer o crime em debate já possuía condenação transitada em julgado no processo n.
0001824-15.2017.8.11.0002
.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto acima, o recorrente

não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
Na segunda fase da dosimetria da pena, a reincidência foi utilizada como agravante, o que não impede que a mesma afaste a minorante do tráfico privilegiado, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, tal proceder decorre de expressas previsões legais, com finalidades diversas não havendo, portanto, bis in idem.
”

(HC n. 809.070/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024.)

No que tange ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, constata-se que os fundamentos expostos na apelação não se sustentam. Isso porque
,
a pena definitiva aplicada supera 7 (sete) anos de reclusão
e
,
somado
a isso
,
a presença de circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria
e
a reincidência do apelante,
são
elementos que, em conjunto, justificam a fixação do regime mais gravoso.

Posto isso
, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar de nulidade

das provas
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

João Marcos dos Santos Oliveira
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026